Tribunal: STF
Processo: Rp 1103
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-26
Data de publicação: 1982-08-26

Ementa:
LICITAÇÃO PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. PREFERENCIA EM
RAZÃO DA ORIGEM. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 9. I. DECRETO 3.149,
ART. 37, INC. VI, E PARAGRAFOS 2., 3., 4. E 6, REDAÇÃO DO DECRETO
3.776/80 E DECRETO 3.149/80, ART-28, PAR-1., ITEM 6, E PAR-8.,
ACRESCENTADOS PELO DECRETO 3.985/81. - O CRITÉRIO DE DISTINGUIR PELA
ORIGEM, NATURALIDADE, OU SEDE, NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA JUSTIFICAR
A DESIGUALAÇÃO DE EMPRESAS QUE CONCORRAM COM OUTRAS EM IGUALDADE DE
CATEGORIA, CONDIÇÕES E PREÇO. DISPOSITIVOS. ESTADUAIS QUE ATENTAM
CONTRA O ART-9., I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE.